Tribunal: TJDFT
Processo: 0727849-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS VINCULADAS A VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN E DER. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. QUITAÇÃO PARCIAL SIGNIFICATIVA. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o, do CPC/15.

2. Ante a inexistência de comprovação do pagamento das dívidas inerentes ao veículo, é legítima a fixação de astreintes para compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

3. O valor da multa cominatória deve ser razoável e proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. Se há comprovação de significativo cumprimento parcial da obrigação, é possível a redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC/15.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.